Tribunal: TJBA
Processo: 8043730-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043730-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: PAULO ROBERTO ARRUDA FONSECA

Advogado(s)
:
MARCIA CHRISTINE DE ARAUJO FONSECA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos em folha e vedou a negativação do consumidor, sob pena de multa, em demanda revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela provisória deferida em favor do consumidor, com fundamento na verossimilhança das alegações de abusividade contratual e risco à subsistência.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite a concessão de tutela de urgência para suspender descontos mensais quando há indícios de abusividade contratual e depósito do valor incontroverso.
4. O risco de dano irreparável, evidenciado pela alegação de comprometimento da subsistência, justifica a medida excepcional.
5. A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista oportunamente, não havendo, por ora, desproporcionalidade manifesta.
6. A decisão está devidamente fundamentada e observa os requisitos legais, sendo legítima a concessão inaudita altera pars, nos termos do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento e vedar a negativação do consumidor, em sede de ação revisional, quando presentes indícios de abusividade contratual e risco à subsistência. 2. A multa cominatória fixada possui natureza coercitiva e pode ser revista caso se revele excessiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I; 300; 536, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJBA, AI nº 0023517-29.2017.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043730-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada PAULO ROBERTO ARRUDA FONSECA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR